Tribunal: TJDFT
Processo: 0747276-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747276-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLUCAO CONTABIL S/S LTDA EMBARGADO: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP D E C I S Ã O O agravante, SOLUÇÃO CONTABIL SS LTDA, opõem Embargos de Declaração (ID 57730897) em face de decisão proferida por esta Relatoria que considerou prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do proferimento de sentença pelo juízo de origem, e que ostenta o seguinte teor: Cuida-se de agravo de instrumento interposto SOLUCAO CONTABIL S/S LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução ajuizada desfavor de AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI – EPP e de AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR LTDA, ora executadas/agravadas, nos seguintes termos (ID n° 174426686 - autos n° 0700289-93.2023.8.07.0007): “O credor pugna pela penhora de 2 elevadores de veículo, televisão LCD de pelo menos 49 polegadas, filtro de água, ar-condicionado, computadores e mesas de escritório encontrados no endereço da executada. No entanto, empresa executada presta serviços mecânicos, de modo que os bens acima indicados, com exceção da televisão LDC de 49 polegadas, mostram-se essenciais para funcionamento das atividades empresariais da executada, sendo, assim, considerados impenhoráveis, nos termos do artigo 833, V, do CPC. No tocante à televisão LCD de 49 polegadas, em que pese não seja considerado instrumento de trabalho, tem-se que se trata de bem que guarnece a residência da executada de baixo valor, aplicando-se, assim, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, II, do CPC. Assim, indefiro o pedido do exequente. Quanto ao mais, intime-se o credor para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e valores do devedor, não serão admitidas a reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado.”. (...)”. Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela, com pedido de antecipação de tutela recursal, pleiteando a reforma da r. Decisão. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 53428623. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 177682166) com trânsito em julgado. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 177682166), na qual julgou improcedente o pleito autoral, por não ter a parte embargante provado o fato constitutivo de seu direito. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...)” Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, a existência de erro material/erro de fato, pois a sentença foi proferida em Embargos à Execução (0703820-90.2023.8.07.0007), enquanto o Agravo de Instrumento se vincula à Execução de Título Extrajudicial (0700289-93.2023.8.07.0007), razão pela qual permanece o interesse recursal. Sem contrarrazões. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. No caso, há que se reconhecer a pertinência das razões lançadas nos aclaratórios. De fato, a r. sentença na qual se fundamenta a decisão monocrática de ID 56588573, a qual julgou prejudicado o presente Agravo de Instrumento, foi proferida na ação de Embargos à Execução, sob no 0703820-90.2023.8.07.0007. Por sua vez, a decisão agravada foi proferida em Execução de Título Extrajudicial no 0700289-93.2023.8.07.0007 e versa sobre a possibilidade de penhora de bens móveis indicados pela parte exequente, ora agravante/embargante. Nessa esteira, não há perda do objeto ou do interesse recursal, devendo ser revogada a decisão ora embargada, pois calcada em erro de fato e dado regular prosseguimento ao recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe. Posto isso, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte agravante para REVOGAR a decisão de ID 56588573 e determinar o prosseguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 15:06:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora